Tribunal: TJDFT
Processo: 0734231-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734231-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: NEWTON TIAGO DE CASTRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. 1. Ação de despejo cumulada com rescisão contratual, em razão de inadimplência. 2. É dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, sendo cabível a rescisão contratual locatícia e a concessão de liminar para desocupação do imóvel em ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação. 3. Uma vez não caracterizada a inadimplência, não há que se falar em despejo por falta de pagamento. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, incisos I, II e III, e 23, inciso I, ambos da Lei 8.245/1991, e 475 do Código Civil, defendendo ser cabível a rescisão do contrato de locação, tendo em vista os encargos moratórios não adimplidos pelo recorrido. Por fim, fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 9o, incisos I, II e III, e 23, inciso I, ambos da Lei 8.245/1991, e 475 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e a decisão monocrática proferida no AREsp 1737369/DF, Re. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/9/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005